Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA, ALIMENTOS, GUARDA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA E EXTRA PETITA. GUARDA COMPARTILHADA. ESCOLHA DA ESCOLA POR AMBOS OS GENITORES. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. LIVROS JURÍDICOS. CABEÇAS DE GADO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. QUOTAS DE SOCIEDADE DE ADVOCACIA. DÍVIDAS. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I - A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na r. sentença. Rejeitada a preliminar de nulidade.
II - As autoras indicam os bens e as dívidas que pretendem partilhar com o divórcio e fazem o correspondente pedido. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
III - A alegação de incomunicabilidade das quotas sociais foi deduzida na petição inicial, complementada na réplica e analisada na r. sentença. Rejeitada a preliminar de inovação recursal.
IV - As razões de apelação adesiva impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
V - A análise do pedido de partilha das cabeças de gado decorre do pedido formulado pelas apelantes-autoras. Julgamento ultra petita não configurado.
VI – Havendo os genitores acordado o exercício de guarda compartilhada, a escola deve ser escolhida por ambos. Na ausência de consenso entre os pais, as filhas devem permanecer na escola que sempre frequentaram.
VII – Pretensão de exclusão de livros jurídicos de uso profissional da partilha. Utilização por ambos os cônjuges e presunção de esforço comum. A incomunicabilidade de bens utilizados como instrumentos da profissão reveste-se de caráter excepcional, devendo a pertinência de sua aplicação ser analisada com cautela, frente às peculiaridades da demanda, que demonstra ser necessária a inclusão destes na partilha.
VIII – As informações prestadas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária especifica apenas as cabeças de gado de titularidade do ex-casal, e, ademais, houve evolução do rebanho desde a aquisição das reses, sendo devida a partilha.
IX – As apeladas-autoras informaram que apenas os móveis são de propriedade exclusiva do apelante-réu, de forma que os demais bens, tais como eletrodomésticos e utensílios, ficam partilhados entre eles.
X - As quotas de capital em sociedade de advocacia, que é sociedade personalíssima de prestação de serviços profissionais, não integram a partilha.
XI - De acordo com o art. 1.663, § 1o, do CC, no regime da comunhão parcial, as dívidas contraídas na constância do casamento obrigam os cônjuges na razão do proveito auferido e devem ser partilhadas.
XII – São excluídas da partilha as dívidas cuja data da constituição não foi comprovada nos autos, assim como as realizadas após a separação de fato do casal.
XIII - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte se subsumir a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
XIV - O decaimento apenas parcial quanto aos pedidos de partilha importa na sucumbência recíproca mas não proporcional das apeladas-autoras, art. 86, caput, do CPC.
XV – Apelação do réu parcialmente provida. Apelação adesiva das autoras provida.